Tribunal: TJSP
Processo: 2197313-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DA EXECUÇÃO. REQUISITOS.
1. A personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando ela for usada como "escudo" para a responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta ou prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a lei ou prejudicar terceiros (Código Civil, art. 50).
2. E a desconsideração

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DA EXECUÇÃO. REQUISITOS.
1. A personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando ela for usada como "escudo" para a responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta ou prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a lei ou prejudicar terceiros (Código Civil, art. 50).
2. E a desconsideração "inversa" ou "às avessas" tem cabimento quando há utilização da pessoa jurídica para o desvio de bens pessoais, em prejuízo dos credores. Os requisitos legais são os mesmos.
3. No caso, o sócio assumiu dívida de terceira empresa, do mesmo ramo de atuação da sociedade que ele integra (comercialização de pneus). Por intermédio desse negócio, ele (sócio) teria ficado com pneus da devedora originária que, provavelmente, seriam comercializados na sociedade da qual faz parte.
4. Os indícios de confusão patrimonial, nesse passo, autorizam seja a execução direcionada tanto à pessoa física que se responsabilizou diretamente perante a exequente, quanto à pessoa jurídica da qual o devedor faz parte.
5. Desnecessária, nesse passo, a emenda da inicial.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197313-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante CPX
DISTRIBUIDORA S.A, são agravados VILMAR ASSUMPÇÃO FERREIRA e
MARVIL COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar oralmente Dra. Maria Carolina Ferreira de Moraes.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197313-37.2020.8.26.0000 -Voto no 52658e
2
Agravo de Instrumento no 2197313-37.2020.8.26.0000
Agravante: CPX Distribuidora S.A
Agravados: Vilmar Assumpção Ferreira e Marvil Comercio e Recauchutagem
de Pneus Ltda
Comarca: Praia Grande
Voto no 52658e
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO
NA INICIAL DA EXECUÇÃO. REQUISITOS.
1. A personalidade jurídica pode ser desconsiderada
quando ela for usada como “escudo” para a
responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta
ou prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a
lei ou prejudicar terceiros (Código Civil, art. 50).
2. E a desconsideração “inversa” ou “às avessas” tem
cabimento quando há utilização da pessoa jurídica para o
desvio de bens pessoais, em prejuízo dos credores. Os
requisitos legais são os mesmos.
3. No caso, o sócio assumiu dívida de terceira empresa, do
mesmo ramo de atuação da sociedade que ele integra
(comercialização de pneus). Por intermédio desse negócio,
ele (sócio) teria ficado com pneus da devedora originária
que, provavelmente, seriam comercializados na sociedade
da qual faz parte.
4. Os indícios de confusão patrimonial, nesse passo,
autorizam seja a execução direcionada tanto à pessoa física
que se responsabilizou diretamente perante a exequente,
quanto à pessoa jurídica da qual o devedor faz parte.
5. Desnecessária, nesse passo, a emenda da inicial.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CPX
Distribuidora S/A contra r. decisão copiada às fls. 12, que determinou a emenda da
inicial para a exclusão da pessoa jurídica Marvil Comércio e Recauchutagem de
Pneus Ltda. do polo passivo e manutenção apenas da pessoa física, senhor Vilmar
Assumpção Ferreira, com que o título exequendo foi celebrado.
A agravante insiste que os indícios de confusão patrimonial
por ela apontados autorizariam o manejo da execução contra ambos (pessoa jurídica
e seu sócio).
Recurso bem processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197313-37.2020.8.26.0000 -Voto no 52658e
3
É o relatório.
Nos termos do disposto no art. 50, do Código Civil:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios
da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada
pela Lei no 13.874, de 2019)”.
E a desconsideração “inversa” ou “às avessas” tem cabimento
quando há utilização da pessoa jurídica para o desvio de bens pessoais, em prejuízo
dos credores . Os requisitos legais são os mesmos.
Na desconsideração direta, levanta-se o véu da pessoa
jurídica, para que o patrimônio dos sócios seja alcançado. Na inversa, ocorre o
contrário. Por conta de atos fraudulentos do(s) sócio(s), possibilita-se o ingresso na
lide da(s) pessoa(s) jurídica(s) por ele(s), sócio(s), utilizada(s) para desviar seus
bens.
No caso, a exequente efetuou venda de pneumáticos à
empresa Douglas D da Silva Pneus ME.
Em 15.10.2018, por intermédio do instrumento colacionado
às fls. 29/33 (do feito originário), o senhor Vilmar Assumpção Ferreira (sócio
majoritário da empresa Marvil Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda.),
assumiu a dívida perante a credora, no importe de R$ 56.784,00, comprometendo-se
em quitá-la em 15 parcelas de R$ 3.785,60. Teria adimplido apenas a primeira delas.
A credora, então, ajuizou execução, incluindo tanto a pessoa
física do senhor Vilmar, como a pessoa jurídica da qual é sócio, requerendo, para
tanto, a desconsideração da personalidade jurídica inversa.
O douto magistrado “a quo”, no entanto, entendendo não
configurados requisitos para a inclusão da pessoa jurídica na demanda, determinou a
emenda da inicial para a sua exclusão.
Ocorre que, como visto, o sócio assumiu dívida de terceira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197313-37.2020.8.26.0000 -Voto no 52658e
4
empresa, do mesmo ramo de atuação da sociedade que ele integra (comercialização
de pneus). E, de acordo com a exequente, ele (sócio) teria ficado com pneus da
devedora originária que, provavelmente, seriam comercializados na sociedade da
qual faz parte.
Os indícios de confusão patrimonial, nesse passo, autorizam
seja a execução direcionada tanto à pessoa física que se responsabilizou diretamente
perante a exequente, quanto a pessoa jurídica da qual o devedor faz parte.
Desnecessária, nesse passo, a emenda da inicial.
A terceira, incluída no polo passivo, será citada e terá a
oportunidade de se defender da denúncia de confusão patrimonial.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para cassar a ordem
de emenda da inicial.
MELO COLOMBI
Relator